Tribunal: TJES
Processo: 5004227-41.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004227-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON JESUS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, inexistência de animus necandi, possibilidade de desclassificação para lesão corporal e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii) analisar se a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; e (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento, em sede de habeas corpus, da ausência de animus necandi e da desclassificação da conduta para lesão corporal, com aplicação do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, os quais se evidenciam no caso concreto.

4. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, caracterizada por agressões com arma branca dirigidas a regiões vitais da vítima, evidenciando elevado grau de violência e risco à ordem pública.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo nas declarações da vítima e de testemunha presencial, que corroboram a dinâmica dos fatos, em juízo de cognição sumária.

6. A evasão do paciente após o fato e a circunstância de residir no mesmo bairro da vítima reforçam a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

7. A análise acerca da existência de animus necandi e eventual desclassificação da conduta demanda aprofundamento probatório, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.

8. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em conjecturas sobre eventual pena ou regime futuro, dependentes do julgamento do mérito da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Tese firmada: é legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente diante da gravidade real da conduta e do risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo incabível, em habeas corpus, a análise aprofundada do elemento subjetivo do tipo penal ou a antecipação de eventual desclassificação da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004227-41.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERSON JESUS DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Gerson Jesus da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, em razão da decisão que, nos autos nº 5000537-77.2026.8.08.0008, decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tendo como vítima Romário Gomes Amorim.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da custódia cautelar. Argumenta a defesa, inicialmente, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a decisão impugnada teria se fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, ainda, a ausência de animus necandi, defendendo que os elementos constantes dos autos indicariam, no máximo, intenção de lesionar, e não de matar, circunstância que imporia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal.

Alega, nesse contexto, que o prontuário médico da vítima indicaria ausência de risco de morte e que esta recebeu alta hospitalar no dia seguinte ao fato, após realização de sutura com aproximadamente quinze pontos.

Acrescenta a defesa que o paciente possui residência fixa e não há indicativos de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal. Sustenta, também, inexistir risco à instrução criminal, porquanto os principais elementos probatórios já teriam sido colhidos.

Invoca, por fim, o princípio da homogeneidade, afirmando que, diante da provável desclassificação da conduta para lesão corporal leve, eventual pena seria incompatível com regime prisional fechado, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Inicialmente, cumpre registrar que a prisão preventiva constitui medida cautelar excepcional, admitida quando presentes os pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal.

No caso em exame, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença de elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado nº 60530071, nos depoimentos colhidos na fase investigatória e nos demais elementos informativos reunidos pela autoridade policial.

Consta do referido boletim que a vítima compareceu ao destacamento da Polícia Militar gravemente ferida e ensanguentada, relatando ter sido atingida por golpes de faca desferidos pelo paciente, apresentando corte de aproximadamente vinte centímetros entre a orelha e o pescoço, sendo posteriormente encaminhada ao hospital para atendimento médico.

Os indícios de autoria também se mostram consistentes.

A vítima, em declaração prestada perante a autoridade policial, relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos, afirmando que, após discussão relacionada à desocupação de imóvel locado, dirigiu-se ao local onde se encontrava o paciente, ocasião em que este desceu portando uma faca e iniciou agressões. Consta de seu depoimento que:

“Gerson desceu com uma faca querendo arrumar briga; [...] o declarante tentou se defender, mas Gerson continuou a golpeá-lo com a faca, atingindo seu braço esquerdo, peito, rosto e pescoço; [...] para salvar sua vida, o declarante pulou um barranco de aproximadamente três metros e depois outro maior, conseguindo fugir do local.”

A narrativa encontra respaldo nas declarações da testemunha Lucas Rodrigues Menegueli, que presenciou parte da ocorrência e confirmou a agressão perpetrada pelo paciente. Em seu depoimento, a testemunha afirmou que:

“Gerson estava portando uma faca e foi atrás de Romário; quando Romário caiu, Gerson foi em sua direção e o golpeou com a faca, atingindo seu braço, rosto, peito e pescoço; enquanto isso, Valdilei também o agredia com chutes e um objeto.”

Tais elementos indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de agressão grave perpetrada mediante uso de arma branca, dirigida inclusive contra região vital do corpo da vítima.

Cumpre salientar que a tese defensiva relativa à ausência de animus necandi e à eventual desclassificação da conduta para lesão corporal constitui matéria que demanda aprofundamento probatório e análise exauriente do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a aferição do elemento subjetivo do tipo penal, especialmente no que concerne à distinção entre tentativa de homicídio e lesão corporal, exige análise aprofundada das circunstâncias fáticas do caso concreto, o que deve ocorrer no âmbito da instrução criminal.

Além disso, a gravidade concreta da conduta revela-se evidente. Conforme se extrai dos autos, o paciente teria desferido golpes de faca que atingiram regiões sensíveis do corpo da vítima, inclusive o pescoço, ocasionando lesão extensa. A dinâmica narrada aponta ainda que a vítima apenas conseguiu preservar a própria integridade física após empreender fuga e lançar-se por barrancos nas proximidades do local dos fatos.

Tais circunstâncias evidenciam elevado grau de violência na conduta imputada, revelando risco concreto à ordem pública caso o paciente seja colocado em liberdade neste momento processual.

Também se mostra relevante o fato de que o paciente evadiu-se do local após a prática do delito, sendo inicialmente encontrado apenas após diligências policiais, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, conforme destacado na decisão impugnada, vítima e investigados residem no mesmo bairro, circunstância que pode favorecer eventuais tentativas de intimidação ou constrangimento de testemunhas, justificando a prisão preventiva também sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão atacada apresentou fundamentação idônea e baseada em elementos concretos extraídos dos autos, não se tratando de mera invocação abstrata da gravidade do delito.

Quanto ao argumento relacionado ao princípio da homogeneidade, igualmente não merece acolhida.

A eventual desclassificação do delito ou a definição do regime de cumprimento de pena constituem questões que dependem da análise do mérito da ação penal, não sendo possível, em sede de habeas corpus, antecipar juízo definitivo acerca da capitulação jurídica da conduta ou da pena eventualmente aplicável.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)